Tribunal: TJDFT
Processo: 0738321-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO COLETIVA. SINDSAÚDE. DESISTÊNCIA PARA INDIVIDUALIZAÇÃO E RECEBIMENTO DE CRÉDITOS. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. PRESCRIÇÃO. FLUÊNCIA. INOCORRÊNCIA. ART. 202, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL E ART. 9o DO DECRETO 20.910/1932. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ E DESTE TRIBUNAL. TEMAS REPETITIVOS 515 E 877. DISTINÇÃO (DISTINGUISHING). INCIDÊNCIA PARA EXECUÇÃO COLETIVA OU INDIVIDUAL NÃO PROPOSTAS. DESISTÊNCIA DA EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA, DE FATO. MIGRAÇÃO PARA PROCESSOS INDIVIDUAIS. RECEBIMENTO DOS CRÉDITOS. VIABILIDADE. INÉRCIA. INEXISTÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. OBJETO. VALORES RECOLHIDOS ACIMA DE 6% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. LEI 8.162/1991. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA. NOVA MAJORAÇÃO. LEI 8.688/1993. CONSTITUCIONALIDADE. RECOLHIMENTOS POSTERIORES. LEGALIDADE. LIMITE TEMPORAL. VIGÊNCIA DA NOVA LEI, OBSERVADO O PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. JURISPRUDÊNCIA. VALORES EM EXCESSO. EXCLUSÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. INEXISTÊNCIA. PROBABILIDADE MÍNIMA DE ÊXITO NO RECURSO ESPECIAL PENDENTE, EM FAVOR DO AGRAVANTE.

1. De acordo com o art. 202, parágrafo único, do Código Civil – CC e art. 9o do Decreto 20.910/1932. “A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo”. Por sua vez, a Súmula 383 do Supremo Tribunal Federal – STF estabelece: “A prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo.”

2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ e deste tribunal, a interrupção do prazo prescricional da pretensão executória do cumprimento individual de sentença coletiva e o reinício do cômputo pela metade, se dão após ou do trânsito em julgado ou do último ato processual do cumprimento coletivo originário.

3. A distribuição de demandas individuais foi realizada por determinação judicial, com vistas a viabilizar futuros pedidos de individualização e recebimento dos créditos, o que se revelou impraticável nos autos da execução coletiva. A advertência do juízo de origem quanto à prescrição foi direcionada aos exequentes que não figuraram no processo de origem e que, posteriormente, intentarem a sentença coletiva sem representatividade do sindicato.

4. A tese alcançada nos REsp. 1.388.000/PR e 1.273.643, submetidos ao rito dos recursos repetitivos (Tema 877 do STJ), é aplicável apenas para o ajuizamento da execução de sentença coletiva, a partir do trânsito em julgado. Ainda, o prazo prescricional é de cinco anos para o ajuizamento de execução individual em pedido de cumprimento de sentença proferida em ação civil pública (Tema no 515 do STJ). A migração da execução coletiva para execuções individuais afasta a inércia dos credores, pressuposto para o reconhecimento da prescrição. Precedentes específicos do STJ.

5. Se o exequente participou da execução coletiva, ajuizada dentro do prazo prescricional, e se não houve o trânsito em julgado dessa execução (com recurso especial pendente de julgamento), a prescrição não é interrompida, independentemente de se tratar ou não da legitimidade do substituto processual (sindicato). A incidência da prescrição da pretensão executória com base no Decreto 20.910/1932, aplicável à execução pela Súmula 150 do STF, resta afastada.

6. Os precedentes contidos no REsp 1.622.256/PR e REsp 1.343.213/SC, de caráter não vinculante, vão de encontro à pretensão recursal. Segundo eles, não flui o prazo prescricional enquanto pender discussão acerca da legitimidade do sindicato para promover a execução coletiva. E é justamente isso que se reconhece neste acórdão.

7. Conforme a jurisprudência deste tribunal, o excesso de execução deve ser reconhecido quanto aos valores descontados acima do patamar de 6% a título de contribuição previdenciária majorada nos termos da Lei Distrital 8.162/1991, declarada inconstitucional. O direito à restituição encontra limite temporal a vigência da Lei Distrital 8.688/93, que teve sua constitucionalidade declarada, ao promover a majoração da mesma contribuição previdenciária, observada a anterioridade nonagesimal, pois nenhum tributo será exigido no mesmo exercício financeiro antes do decurso de 90 dias, nos termos do art. 150, III, “c”, da Constituição Federal, e art. 2o, § 1o, da Lei 8.688/1993.

8. Considerada a legislação distrital, deve incidir a correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) até a entrada em vigor da Lei Complementar 943/2018. A partir de 02/06/2018, o crédito deve ser corrigido apenas pela taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic), sem a cumulação com os juros de mora.

9. Não é o caso de acolher pedido de suspensão do processo por prejudicialidade externa, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC. O recurso especial pendente de julgamento, quanto à prescrição arguida no cumprimento de sentença coletiva ajuizado pelo sindicato em 2010, não possui efeito suspensivo e nem foi conferido ope judicis pelo relator do processo no Superior Tribunal de Justiça. Além disso, não há qualquer risco de decisões conflitantes. A probabilidade de êxito no reconhecimento da prescrição da execução coletiva e das demais execuções individuais é mínima.

10. Recurso conhecido e parcialmente provido.